Tribunal: TJBA
Processo: 2000106-54.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000106-54.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOÃO MARCOS SENA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. APENADO EM REGIME ABERTO. NOTÍCIA DE PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO CAUTELAR ANTES DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DISTINÇÃO ENTRE REGRESSÃO CAUTELAR E REGRESSÃO DEFINITIVA. ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL FORMALMENTE INSTAURADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE DE DENÚNCIA, CONDENAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR NO ÂMBITO EXECUTÓRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 758 DA REPERCUSSÃO GERAL AO EXAME DE MEDIDA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ E DA SÚMULA 526. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que determinou a regressão cautelar do agravante do regime aberto para o regime fechado, em razão da notícia da suposta prática de novo fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena, consistente, em tese, em tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. A defesa sustenta a ilegalidade da medida por ausência de previsão legal, necessidade de prévia audiência de justificação e insuficiência dos elementos probatórios, diante da inexistência de denúncia ou condenação relativa aos fatos investigados, requerendo a revogação da regressão cautelar. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Execução pode determinar regressão cautelar de regime com fundamento no poder geral de cautela diante da notícia da prática de novo crime doloso; (ii) estabelecer se a audiência de justificação constitui requisito prévio indispensável à decretação da regressão cautelar; (iii) determinar se a existência de investigação policial formalmente instaurada e de decreto de prisão preventiva configura suporte fático suficiente para a adoção da medida; e (iv) verificar se a ausência de denúncia, condenação ou trânsito em julgado impede a regressão cautelar no âmbito da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, interpretado em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, admite a regressão cautelar de regime como medida provisória destinada a preservar a regularidade da execução penal e a efetividade do sistema progressivo de cumprimento de pena. O Juízo da Execução exerce poder geral de cautela que autoriza a adoção de providências urgentes quando presentes elementos concretos indicativos da possível prática de novo delito durante a execução da pena. A regressão cautelar distingue-se da regressão definitiva, possuindo natureza provisória e finalidade preventiva, razão pela qual não exige prévia apuração conclusiva da falta grave. A exigência de oitiva prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal refere-se à regressão definitiva do regime, sendo admissível, na hipótese de regressão cautelar, a observância do contraditório diferido mediante posterior realização da audiência de justificação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da regressão cautelar decretada antes da oitiva do apenado, desde que assegurada a posterior manifestação defensiva antes da deliberação definitiva acerca da falta disciplinar. O Juízo da Execução consignou expressamente a realização da audiência de justificação após o cumprimento do mandado de prisão, preservando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A decisão agravada não se fundamenta em mera notícia de crime, mas em investigação policial formalmente instaurada para apuração de tentativa de feminicídio, acompanhada de elementos indicativos da materialidade do fato e de sua possível autoria. A decretação da prisão preventiva pelo Juízo competente constitui elemento concreto e contemporâneo apto a evidenciar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena. A adoção da regressão cautelar não depende do oferecimento de denúncia, da prolação de sentença condenatória ou do respectivo trânsito em julgado, por se tratar de medida provisória voltada à tutela da execução penal. A Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, reforçando a desnecessidade de condenação definitiva para a adoção de providências cautelares no âmbito executório. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 758 da Repercussão Geral refere-se aos efeitos definitivos decorrentes do reconhecimento da falta grave, não incidindo sobre hipóteses de regressão cautelar de regime prisional. Os elementos concretos constantes dos autos revelam a plausibilidade da prática de novo crime doloso durante a execução da pena, legitimando a manutenção da regressão cautelar até ulterior apuração dos fatos pelo Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O Juízo da Execução pode determinar regressão cautelar de regime prisional com fundamento no poder geral de cautela quando houver elementos concretos indicativos da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena. A audiência de justificação prévia não constitui requisito para a decretação da regressão cautelar, sendo suficiente a observância do contraditório diferido mediante posterior oitiva do apenado. A existência de investigação policial formalmente instaurada, associada a indícios de materialidade e autoria e à decretação de prisão preventiva, constitui suporte idôneo para a adoção da regressão cautelar de regime. A regressão cautelar independe de denúncia, condenação criminal ou trânsito em julgado, por possuir natureza provisória e finalidade preventiva. O Tema 758 da Repercussão Geral do STF não se aplica às hipóteses de regressão cautelar, por versar sobre os efeitos definitivos do reconhecimento de falta grave na execução penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 118, inciso I e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, Súmula 526; STF, Tema 758 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2000106-54.2026.8.05.0113, no qual figura como agravante JOÃO MARCOS SENA DOS SANTOS e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,